Tribunal: TJSP
Processo: 1500667-62.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Preliminar de nulidade decorrente da realização de perícia por amostragem das drogas, afastada. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra policial. Tese de desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas afastada. Não cabimento da redutora do §4o do art. 33, da Lei Antidrogas, considerando os maus

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Preliminar de nulidade decorrente da realização de perícia por amostragem das drogas, afastada. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra policial. Tese de desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas afastada. Não cabimento da redutora do §4o do art. 33, da Lei Antidrogas, considerando os maus antecedentes do apelante. Regime inicial fechado mantido. Preliminar afastada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500667-62.2018.8.26.0621, da Comarca de Lorena, em que é apelante VALMIR
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e
negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500667-62.2018.8.26.0621 -Voto no 12849
2
Apelação Criminal no 1500667-62.2018.8.26.0621
Apelante: Valmir dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Lorena
Voto no 12849
Apelação. Tráfico de drogas Art. 33, caput, da Lei
Antidrogas.
Preliminar
de
nulidade
decorrente
da
realização de perícia por amostragem das drogas, afastada.
Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Validade
da palavra policial. Tese de desclassificação para o art. 28
da Lei Antidrogas afastada. Não cabimento da redutora do
§4o do art. 33, da Lei Antidrogas, considerando os maus
antecedentes do apelante. Regime inicial fechado mantido.
Preliminar afastada. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por VALMIR DOS
SANTOS (fls. 267/308) em face da r. sentença de fls. 245/248, retificada às fls.
258/259, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput,
da Lei Antidrogas), impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, fixado seu valor unitário no piso legal.
A denúncia foi oferecida (fls. 161/164), o réu foi
devidamente notificado (fls. 197/199), apresentou defesa prévia (fls. 202/211), e a
denúncia foi recebida (fls. 165/16). Foi realizada audiência de instrução e
julgamento e sobreveio sentença, contra a qual o réu se insurge.
Aduz VALMIR, preliminarmente, que o feito é nulo em
razão da ausência de laudo específico de toda a droga apreendida, sustentando que
houve cerceamento de defesa.
No mérito, afirma que deve ser absolvido, por falta de
provas, invocando a presunção de inocência e aduzindo que é mero usuário de
drogas, de modo que requer, subsidiariamente, a desclassificação delitiva para o tipo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500667-62.2018.8.26.0621 -Voto no 12849
3
do art. 28 da Lei Antidrogas ou, ainda, a aplicação da redutora do §4o, do art. 33, da
referida Lei.
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do
apelo (fls. 318/322).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento do recurso (fls. 340/347), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 12 de dezembro de 2018,
na Comarca de Lorena, VALMIR DOS SANTOS foi flagrado na posse de 33
(trinta e três) porções de cocaína (43g) as quais eram destinadas à venda.
Afirma-se que policiais em patrulhamento por conhecido
ponto de venda de drogas avistaram VALMIR em conduta que parecia ser a venda
de drogas ao condutor de um automóvel Fiat Palio.
Ao constatarem a presença policial, o motorista do Palio
empreendeu fuga e VALMIR atravessou a rua e dispensou 05 (cinco) pinos de
cocaína.
Abordado e submetido a revista pessoal, com VALMIR
foram localizados R$ 119,50 (cento e dezenove reais e cinquenta centavos). Houve
confissão informal da traficância e em busca pelas imediações os policiais
localizaram um copo descartável contendo mais 02 (dois) eppendorfs de cocaína
idênticos aos que estavam com VALMIR e inicialmente foram dispensados, e ainda
mais 24 (vinte e quatro) pinos da mesma droga, guardados em um pote de plástico,
os quais estavam embalados de modo diverso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500667-62.2018.8.26.0621 -Voto no 12849
4
Ante tal quadro fático, VALMIR foi denunciado e
processado pela prática do crime de tráfico de drogas e, ao cabo de regular instrução
processual penal foi condenado, sendo a ele imposta a pena de 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixado seu valor unitário no piso legal, razão
pela qual se insurge.
Todavia, sem razão em seu inconformismo.
Preliminarmente, observo que o laudo de fls. 151/152,
positivo para cocaína, é apto a comprovar a materialidade e não há nulidade ou
cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia completa em toda a
droga apreendida.
A bem da verdade, o laudo é específico ao apontar o lacre da
substância entorpecente, o que o individualiza, e sabe-se que é suficiente a perícia
por amostragem para a comprovação da natureza da substância. Entendimento
diverso geraria graves implicações, e não há razões para crer que o restante do
entorpecente, não periciado, é de natureza diversa daquele que foi alvo de análise.
Neste sentido, confira-se o entendimento do C. STJ:
“Inexiste ilegalidade na realização do exame
pericial por amostragem, até porque, seria inviável a
análise de todo o material apreendido” (AgRg no HC
518.020/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe 02/09/2019).
“O exame técnico foi regularmente produzido,
nos termos do art.160 do Código de Processo Penal, tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500667-62.2018.8.26.0621 -Voto no 12849
5
como base amostra média de 2,0 g da substância
apreendida, cujo resultado deu positivo para a presença de
cocaína, e a indicação dos métodos e análises empregados.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível a
realização do laudo pericial por amostragem" (AgRg no
AgRg no REsp 1455188/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe
26/02/2019)
Ademais, mesmo que se suponha que apenas parte da droga
apreendida pertencia ao apelante, o quadro fático traçado após a colheita da prova
oral revelou que ele praticou tráfico de drogas, de modo que, considerando que não é
apenas a quantidade de entorpecentes a causa principal que levou à condenação, não
se vislumbra razão para a determinação de perícia em toda a droga apreendida.
Superada tal questão inicial, no mérito observo que a
materialidade do fato foi comprovada por meio do laudo de fls. 151/153, e a prova
oral comprovou a autoria delitiva.
Com efeito, o policial militar SILVIO ALEXANDRE DE
FREITAS confirmou, em juízo, o narrado na inicial acusatória.
Disse que estavam em patrulhamento e quando entraram em
uma rua paralela a uma praça, avistaram o apelante parado à porta de um veículo,
realizando contato com o motorista. Ao perceberem a presença da viatura, o
automóvel saiu rapidamente e o apelante atravessou a rua, dispensando algo ao solo
no trajeto.
Houve abordagem e em poder de VALMIR foi localizado
dinheiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500667-62.2018.8.26.0621 -Voto no 12849
6
Salientou que refez o trajeto do apelante e encontrou cinco
pinos de cocaína no chão. Houve confissão informal e VALMIR, quando indagado
acerca da existência de mais entorpecentes disse, em tom sarcástico: “tem, procura
aí!” (sic).
Nas imediações, localizaram mais drogas em um copo de
suco e um pote escondido em um tronco de árvore.
Disse que as drogas localizadas no interior do copo de suco
eram idênticas às que foram dispensadas pelo apelante, e as porções de cocaína
localizadas no tronco de árvore possuíam embalagens diversas (v. mídia de fls. 248).
O policial AGNALDO JOSÉ MOTA confirmou o relato de
seu colega (v. mídia de fls. 248).
Neste ponto, cumpre observar que há muito se entende que
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício
de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia
probatória” (STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500667-62.2018.8.26.0621 -Voto no 12849
7
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer o depoimento dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade ao apelante.
VALMIR negou a prática delitiva. Disse que estava no local
apenas para comprar drogas, para uso próprio. Afirmou que estava conversando com
um motorista de automóvel apenas em razão de este ter solicitado informações a ele
(v. mídia de fls. 248).
Sua versão, todavia, não se sustenta em razão da sólida
palavra policial, a qual revelou que o motorista de um Fiat Palio saiu em disparada
quando avistou a Polícia, postura incompatível com a de quem estava apenas
solicitando informações.
Ademais, além de ter sido visto negociando drogas,
VALMIR dispensou entorpecentes na via pública, em conhecido ponto de venda de
entorpecentes, e foi flagrado com significativa quantia em dinheiro trocado (quase
cento e vinte reais), não logrando êxito em demonstrar a licitude do numerário.
Conclui-se, portanto, que se esta diante de tráfico de drogas.
Observo, por oportuno, que mesmo que se considere que as
drogas encontradas em um pote, encobertas por um tronco, não lhe pertenciam, o
desfecho seria o mesmo, notadamente por haver provas de que as porções

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500667-62.2018.8.26.0621 -Voto no 12849
8
localizadas na rua e no copo plástico, igualmente embaladas, eram de VALMIR, o
qual, repise-se, foi flagrado em instante em que negociava drogas.
De rigor, portanto, a condenação.
No que tange à dosimetria da pena, atento que a pena-base
foi corretamente majorada, em razão dos maus antecedentes do apelante, na fração
de 1/6 (um sexto).
Na segunda fase, inicialmente ponderada a reincidência,
houve retratação do juízo a quo (fls. 258/259), e não existem de fatos agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
Na terceira e última etapa, atento que os maus antecedentes
impedem a incidência da redutora do §4o, do art. 33, da Lei Antidrogas, e também
revelam que o regime inicial fechado era mesmo o correto (cf. art. 33, §3o, do CP), e
que incabível qualquer benefício prisional, neste momento (v. arts. 44 e 77 do CP).
Ante o exposto, REJEITA-SE A PRELIMINAR de
nulidade e NEGA-SE PROVIMENTO à apelação interposta pelo réu VALMIR
DOS SANTOS, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500667-62.2018.8.26.0621 -Voto no 12849
9